Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702492-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL VIEIRA SILVA AGRAVADO: GLAUBER MELO NASSAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GABRIEL VIEIRA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0714528-28.2020.8.07.0001, pela qual indeferidos os pedidos formulados em desfavor do executado GLAUBER MELO NASSAR, ora agravado. Esta a decisão agravada: “NADA A PROVER quanto a reiteração do pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça pelos mesmos motivos discorridos na decisão de id. 95983256, primeiro e segundo parágrafos. A anotação de restrição sobre veículo via sistema RENAJUD tem por finalidade emprestar efetividade à penhora determinada sobre o bem seu objeto, conferindo-lhe publicidade e salvaguardando direitos de eventuais terceiros de boa-fé. Nesse escopo, o agravamento da anotação já realizada reclama a materialização da medida constritiva deferida, condição que não se verifica nos autos. Assim, INDEFIRO o pedido de restrição de circulação, via RENAJUD, dos veículos cuja penhora foi determinada nos autos. Considerando que os honorários advocatícios têm, “ex vi” do § 14 do artigo 85 do CPC, natureza de crédito trabalhista, porquanto remuneração percebida pelo advogado em virtude do trabalho por ele prestado, e que a penhora de percentual daquela remuneração afronta, assim, o disposto no artigo 833, inciso IV daquele mesmo diploma legal, INDEFIRO o pedido do exequente, uma vez que de natureza quirografária o crédito no qual se escuda este cumprimento de sentença, de constrição de eventuais honorários advocatícios sucumbenciais que couberem a esta parte mediante penhora no rosto dos autos indicados na petição de id. 106457725. Sem prejuízo, promova a parte credora o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora e informando o local onde se encontram os veículos de placas QMQ3947 e PBS5092, sob pena de desconstituição da penhora deferida na decisão de id. 87683864 e suspensão do processo, "ex vi" do disposto no artigo 921, inciso III do CPC.” – ID 32241190, p. 2. Nas razões recursais (ID 32241171), GABRIEL VIEIRA SILVA, ora agravante, alega que “por diversas vezes que o Agravado, devedor, advogado atuando em causa própria não respondeu onde estavam os bens passíveis de execução, mesmo o MM juízo tendo o intimado por diversas vezes (ANEXOS 07, 11, 15 e 17) que se não o fizesse poderia ser aplicada a multa do art. 774, do CPC”, mas que “o juízo de piso proferiu decisão totalmente contraditória com as anteriores decisões e indeferiu o pedido de aplicação da multa do art. 774, do CPC” (ID 23697336, p. 4). Sustenta que o juízo entendeu que a restrição de circulação do veículo via RENAJUD “só seria possível se já tivesse penhorado”, sendo que “[a] constrição requerida é justamente para possibilitar a penhora do veículo, já que o devedor não apresenta onde estão os bens” (ID 32241171, pp. 5-6). Alega que o indeferimento da penhora de honorários advocatícios que o agravado tem a receber (penhora no rosto dos autos) “está em dissonância com a reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que entendem ser passível de penhora os salários, subsídios, proventos e honorários em até 30% dos recursos” (ID 32241171, p. 7). Requer, ao final: “( ) Em sede de tutela de urgência recursal, e depois provida no mérito o pedido para penhora no rosto dos autos de até 30% dos valores devidos ao Agravado/Devedor nos processos adiante relacionados em que atua como advogado, com fulcro no art. 860, do CPC, de honorários advocatícios provavelmente devidos ao ora Devedor nos autos dos processos adiante relacionados que o Devedor atua como advogado ( ) (iii) Seja aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual máximo de 20% do valor da Execução, que atualmente está em R$ 50.258,59, com fulcro no art. 774, do CPC; (iv) Seja determinada a ANOTAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO, via Renajud, consoante art. 9o do Regulamento do Rejanud, de modo que o veículo venha a ser oportunamente apreendido e recolhido; (v) Seja expedido Mandado de Busca e apreensão dos veículos sobre os quais foi deferida a penhora (ID. 87683864, JEEP/COMPASS LIMITED F, ano/modelo 2017/2017, placa QMQ3947, chassi 988675134HKH34827 e JTA-SUZUKI GSX-S750 AZ, ano/modelo 2019/2020, placa PBS5092, chassi 9CDC533AZLM200050), podendo, inclusive, ser solicitada força policial, de modo que o autor possa buscar o bem por seus próprios recursos e após acha-lo, contatar o Oficial de Justiça de Plantão e, este, a polícia para apreensão do veículo a fim de penhorar os veículos; (vi) Seja o Credor nomeado como depositário fiel dos veículos até ulterior avaliação e alienação, com a finalidade de evitar o desaparecimento dos bens ( )” – ID 32241171, pp. 9-10. Sem preparo (beneficiário da gratuidade de justiça, ID 68673517 na origem). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 32241190 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores de antecipação dos efeitos da tutela recursal; no entanto, evidenciada probabilidade do direito e perigo de dano aptos à concessão de efeito suspensivo. Vejamos. Na origem, cumprimento de sentença iniciado, em 23/7/2020, por GABRIEL VIEIRA SILVA (agravante) em desfavor de GLAUBER MELO NASSAR (agravado), no valor de R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais), referente ao valor do acordo não cumprido (ID 68417800). Em 28/7/2020, pela decisão de ID68673517, determinado ao executado (ora agravado) pagasse a dívida, já autorizada, em caso de inércia, constrição eletrônica: “Transcorrido o prazo supra e não efetuado o pagamento, determino, com as advertências do art. 524, § 1o, a penhora eletrônica de eventuais quantias depositadas pela parte executada em instituições bancárias, na forma do art. 835 c/c art. 854, todos do CPC.” (ID68673517 – autos de origem). O executado não efetuou o pagamento do débito, assim como não indicou bens à penhora. E em 21/9/2020, sobreveio a decisão de ID 72724848 (autos de origem) pela qual deferida consulta de bens via SISBAJUD, RENAJUD e e-RIDF (ID 72724848). Em 5/4/2021, deferida a penhora dos veículos localizados (JEEP/COMPASS LIMITED F, ano/modelo 2017/2017, placas QMQ3947, e JTA-SUZUKI GSX-S750 AZ, ano/modelo 2019/2020, placa PBS5092), intimado o executado GLAUBER MELO NASSAR “para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, informe o local onde se encontram os veículos objeto da medida constritiva ora deferida, com as advertências do artigo 774 do CPC” (ID 87683864). O executado se manifestou em 20/4/2021, sem cumprir a determinação judicial (ID 89386747). Determinada a expedição de mandados de penhora e avaliação dos veículos em 25/5/2021, em quatro endereços do executado (ID 92449974). Em 28/6/2021, após o retorno de três diligências infrutíferas, o exequente GABRIEL VIEIRA SILVA requereu a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a restrição de circulação dos veículos via RENAJUD, a expedição de mandados de busca e apreensão, sua nomeação como depositário fiel dos bens e o deferimento de segredo de justiça para os atos processuais seguintes (ID 95932980), pedidos indeferidos em 2/7/2021, decisão no seguinte teor (ID 95983256, mencionado na decisão recorrida): “O silêncio do devedor GLAUBER MELO NASSAR e, por conseguinte, a não indicação do local onde se encontram os veículos penhorados, de ‘per se’, não configura ato atentatório à dignidade da Justiça, devendo restar caracterizado, para tanto, a intenção deliberada daquela parte de esconder ou desviar seu patrimônio a fim de frustrar a satisfação da pretensão da parte exequente. Nesse escopo, não tendo havido demonstração, pela parte exequente, de que a parte executada omite seus bens de forma ilegítima, INDEFIRO o pedido de aplicação da sanção prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF e anotação de restrição de transferência no prontuário dos veículos penhorados, porquanto, conforme se depreende dos relatórios de ids. 87683866, 87683867 e 87683868, tal medida já foi deferida e realizada. Porquanto a publicidade é um dos princípios norteadores do Código de Processo Civil, ‘ex vi’ de seu artigo 8.o, e não tendo o credor demonstrado que a parte adversa está se ocultando ou agindo de má-fé, não é caso de imprimir segredo de justiça ao feito. Mantenha-se, por ora, o devedor como fiel depositário dos veículos de placas PBS5092 e QMQ3947. Sem prejuízo, aguarde-se o retorno do mandado de id. 93292957.” O último mandado retornou sem cumprimento; e o exequente renovou o pedido de determinação judicial ao réu para informar “seu local de residência e o local onde estão os veículos, com as advertências do art. 774, do CPC. No caso de permanecer o devedor inerte, requer sejam aplicadas as sanções do art. 774 do CPC” (ID95932980). E pela decisão datada de 14/7/2021 (ID 97527683), deferida a determinação relativa às informações requeridas, reiteradas “as advertências do artigo 774, CPC”: “Considerando que não foi possível localizar os veículos penhorados no curso do presente feito, nos endereços informados pelo devedor na petição de id. 89386747, conforme certidões de ids. 94721424, 95040596, 95057886 e 96243710, DEFIRO o requerimento de id. 97465145. Assim, informe o executado, Advogado em causa própria, no prazo de até 15 (quinze) dias, o local onde se encontram os veículos de palcas QMQ3947 e PBS5092, com as advertências do artigo 774 do CPC.” Nova resposta do executado em 9/8/2021 (ID 99813180), sem fornecer as informações determinadas pelo juízo. O exequente então requereu a penhora no rosto dos autos em ações em que o executado atua como advogado e tem honorários a receber, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a restrição de circulação dos veículos via RENAJUD, com expedição de mandados de busca e apreensão dos bens e sua nomeação como depositário fiel dos veículos (ID 106457725). O executado GLAUBER MELO NASSAR manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos (ID 106485866). Sobreveio a decisão ora recorrida, pela qual indeferidos os pedidos formulados pelo exequente, ora agravante. Conforme relatado, GABRIEL VIEIRA SILVA requer, nesta sede, a concessão de tutela de urgência quanto ao pedido de penhora de honorários no rosto dos autos por ele indicados, em que o executado atua como advogado, além da reforma da decisão quanto aos pedidos de aplicação de multa com fulcro no art. 774 do CPC, de restrição de circulação dos veículos via RENAJUD e expedição de mandados de busca e apreensão dos referidos bens, além de sua nomeação como depositário fiel dos veículos (ID 32241171). Inviável o deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos em que o executado atua como advogado e tenha honorários a receber: em princípio, verba impenhorável: “Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ( ) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” E ainda não há comprovação de referidas verbas possam ser tidas como a exceção a que se refere o § 2o do art. 833 do CPC, ou seja, valores superiores a cinquenta salários-mínimos, E não se fale em natureza alimentar de parte dos valores executados, pois, em que pese haver cobrança de honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, estes são acessórios à dívida principal. No sentido, destaco: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ACESSÓRIA AO CRÉDITO PRINCIPAL. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida. 3. Apesar de apresentarem natureza alimentar, os honorários advocatícios constituem verba acessória ao feito executivo, motivo pelo qual a sua satisfação não pode preceder à do crédito principal. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1390080, 07305936720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA SALARIAL. DEBITO REFERENTE À HONORÁRIO ADVOCATÍCIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. 1. Conforme o §14 do artigo 85 do CPC, os honorários advocatícios têm natureza alimentar. 2. Em regra, a teor do art.833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se mostra possível penhorar, ainda que parcialmente, os valores recebidos a título de remuneração. 3. Exceção a essa regra ocorre tão somente em casos em que conflitam direitos de igual natureza, como na obrigação alimentar, em que as verbas salariais, extraordinariamente, e em razão de expressa previsão legal do § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil, podem ser penhoradas. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 993979, 07016960520168070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 16/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Igualmente inviável, nesta sede e no presente momento, deferir o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça, que pressupõe “necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias. 2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de que trata a norma aplicada (CPC/2015, art. 774, IV). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp 1353853/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 16/04/2019). Na hipótese, embora a recalcitrância do executado (em duas oportunidades, 5/4/2021, ID 87683864, e 14/7/2021, ID 97527683, intimado a indicar a localização dos veículos JEEP/COMPASS LIMITED F, placas QMQ3947 e JTA-SUZUKI GSX-S750 AZ, placa PBS5092, com as advertências do art. 774 do CPC, e não as ter atendido), ainda não evidenciado, pelo menos até o presente momento, o dolo ou a culpa grave na resistência aos comandos judiciais de forma a tumultuar o processo executivo. Este o conteúdo do art. 774, CPC: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” Assim, em princípio, ainda não é caso de se definir conduta do executado como atentatórias à dignidade da justiça. Já quanto ao pedido de restrição de circulação dos veículos, viável a concessão da medida a fim de dar efetividade às penhoras já deferidas na origem. No ponto, julgado do Superior Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018. II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. III - Recurso especial provido.” (REsp 1778360/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). Neste Tribunal, o mesmo entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO NO NOME DE UM DOS RÉUS. RENAJUD. PEDIDO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO PERANTE O DETRAN. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inviável a determinação de penhora de veículo quando ausentes quaisquer informações sobre a localização do bem. 2. O bloqueio do veículo, por meio do sistema RENAJUD, indubitavelmente expande a probabilidade de o credor reaver seu crédito, eis que a restrição judicialmente imposta amplia as chances de localização do bem, dando maior efetividade à prestação jurisdicional. 2.1. O Regulamento do RENAJUD, que define os contornos da cooperação entre os órgãos de Trânsito e o Poder Judiciário, define, em seu artigo 9o a possibilidade de anotação de restrição à circulação e transferência de veículo, de modo que não há óbice operacional à adoção dessa medida. 5. Recurso parcialmente provido (Acórdão 1355255, 07135103820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo da demora reside na possibilidade de desconstituição da penhora, o que poderia inviabilizar a pretensão de recebimento do credor. Por fim, quanto aos pedidos de expedição de mandado de busca e apreensão e nomeação como depositário fiel dos bens, razoável postergar sua análise, oportunizando o exercício do contraditório. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal para penhora de eventuais créditos de honorários do executado e de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Defiro, por outro lado, a adoção de medidas de restrição, via RENAJUD, à circulação dos veículos, cuja penhora foi determinada nos autos. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora